Tribunal: TJDFT
Processo: 0738594-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO NA INTERNET CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela, proferida nos autos de ação ordinária de reconhecimento de domínio na internet cumulada com obrigação de fazer. 1.1. O pedido de liminar formulado é no sentido de reconhecer provisoriamente a titularidade do domínio em nome da requerente registrado no Registro.br e, consequentemente, que seja oficiado o Núcleo de Informação e Coordenação do ponto BR – NIC.br, para que altere o titular do domínio para a autora e sua sócia.
2. De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Nesta fase processual, da análise da argumentação desenvolvida pela recorrente, bem como dos elementos de convicção carreados ao processo, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da pretensão emergencial. 3.1. Para o reconhecimento da titularidade do domínio registrado no Registro.br, é necessária dilação probatória, de forma a apurar com segurança se, de fato, houve erro no registro do domínio lycens.com.br em nome e no CPF do réu. 3.2. Assim, não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, porquanto é necessário o esclarecimento dos fatos narrados pela agravante, oportunizando-se o devido contraditório e a ampla defesa.
4. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não se revela prudente, por importar em satisfação da pretensão, o que é vedado nos termos do art. 300, §3o, CPC, que estabelece: “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
5. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o deferimento da pretensão autoral, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos para o deferimento da liminar pretendida.
6. Agravo de instrumento desprovido.